Tribunal: TJMT
Processo: 1037223-50.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037223-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (AGRAVANTE), FABIO BREVES WASHINGTON - CPF: 097.645.118-21 (AGRAVADO), SEBASTIAO APARECIDO GIROLA - CPF: 258.806.599-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), EVANDER DIAS - CPF: 262.400.488-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PARA CUSTEIO AGRÍCOLA – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA –
RECURSO PROVIDO
.

Os valores provenientes de crédito rural para custeio agrícola são impenhoráveis, dada sua natureza alimentar e essencialidade para a manutenção da atividade produtiva do devedor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1037223-50.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANESIO RIETH

AGRAVADO:

FABIO BREVES WASHINGTON

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
ANESIO RIETH
,
contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Patrícia Cristiane Moreira
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 1003839-53.2022.8.11.0037, ajuizada em face de
FABIO BREVES WASHINGTON
, indeferiu a impenhorabilidade da quantia bloqueada.

Em suas razões recursais, o agravante relata que o processo na origem trata-se de cumprimento de sentença de acordo judicial, o qual o agravado imputa descumprimento ao agravante e outro.

Afirma que em decorrência do cumprimento de sentença, o agravante teve bloqueado por meio do sistema SISBAJUD, o montante de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), valores oriundos de cédula de crédito rural destinada ao custeio da safra 2024/2025.

Explica que esse tipo de financiamento possui destinação específica e inquestionável, sendo utilizado para aquisição de insumos agrícolas, preparo do solo e outras atividades inerentes à produção rural.

Demonstra, por meio de extratos bancários e documentos, que os recursos são essenciais à atividade agrícola e ao sustento da família.

No entanto, menciona que o magistrado indeferiu a impenhorabilidade, sob o argumento de que o agravante não comprovou que os valores seriam destinados exclusivamente ao sustento familiar ou à atividade agrícola, e ainda, sustentou que o montante bloqueado representava apenas 10% do total financiado.

Salienta que por se tratar de verba destinada à produção agrícola, que constitui a única fonte de renda do agravante, esses valores devem ser equiparados às verbas alimentares, protegidas pela legislação e pela jurisprudência.

Argumenta que a agricultura não apenas sustenta a família do agravante, mas também possibilita o cumprimento de suas obrigações financeiras, incluindo outras dívidas decorrentes da atividade.

Elucida que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis os valores destinados ao sustento do devedor e de sua família.

Defende que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros estados, em diversas decisões, já consolidou o entendimento de que valores provenientes de financiamento agrícola para custeio são presumidamente impenhoráveis, justamente pelo caráter alimentar e pela essencialidade à subsistência do devedor e à continuidade de sua atividade produtiva.

Discorre que a decisão recorrida ignorou que a origem dos valores bloqueados já é suficiente para caracterizar sua impenhorabilidade, sem necessidade de comprovações adicionais sobre sua destinação específica no sustento familiar ou na atividade agrícola.

A par do exposto, pugna para que seja reconhecida a impenhorabilidade alegada (Id. 260675186).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 19/12/2024, por esta Relatoria (Id. 260842664).

Informações prestadas no Id. 261289750.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso não merece prevalecer, uma vez que não se encontram presentes os requisitos legais do perigo da demora e da fumaça do bom direito.

Afirma que o agravante é inadimplente há longa data e utiliza subterfúgios para dificultar a execução do crédito, alegando de maneira ardilosa que o montante bloqueado seria indispensável à sua subsistência.

Salienta que a aplicação desse dispositivo ao caso concreto é indevida, pois não há prova nos autos de que o valor bloqueado é destinado ao sustento do agravante ou de sua família.

Além disso, assevera que o agravante não depende exclusivamente da atividade agropecuária, exercendo também a advocacia, o que demonstraria a existência de outras fontes de renda aptas a garantir sua subsistência, descaracterizando a alegação de necessidade absoluta dos valores penhorados.

Outro ponto abordado pelo agravado refere-se à suposta impossibilidade de continuidade das atividades agropecuárias em razão da penhora.

Defende que o próprio agravante juntou nota fiscal emitida em 18/10/2024, a qual teria sido utilizada para liberação de crédito bancário. No entanto, a penhora dos valores ocorreu em 03/10/2024, ou seja, antes mesmo da emissão da nota fiscal, evidenciando a incongruência da alegação de que os valores bloqueados inviabilizariam o custeio da atividade rural.

Destaca também que o montante bloqueado representa menos de 5% do valor total dos financiamentos que o agravante recebe mensalmente, sendo um percentual irrisório e insuficiente para comprometer suas atividades econômicas.

Enfatiza a incidência da ressalva prevista no §2º do artigo 833 do CPC, segundo a qual a proteção da impenhorabilidade não se aplica a valores superiores a 50 salários-mínimos mensais.

Sendo assim, considerando que o montante bloqueado ultrapassa o limite legal, o agravado sustenta que não há qualquer impedimento jurídico para a constrição dos valores penhorados, afastando-se a tese defensiva do agravante.

Pontua que o agravante recebe mensalmente financiamentos bancários de grande monta, os quais não visam à sua subsistência, mas sim à ampliação da sua atividade econômica e lucratividade.

Além disso, argumenta que há indícios de tentativa de ocultação patrimonial por parte do agravante, tendo em vista que as propriedades rurais utilizadas como garantia para os financiamentos pertencem a terceiros, evidenciando manobra para evitar a penhora dos imóveis.

Ante o exposto, requer a revogação da decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, restabelecendo-se a decisão de primeira instância que determinou a penhora dos valores bloqueados (Id. 265936264).

Preparo devidamente recolhido (Id. 260699670).

Registrada a aptidão para julgamento do feito na sessão virtual dos dias 05 a 07/03/2025, sobreveio pedido de sustentação oral de ambas as partes por meio de vídeo conferência (Ids. 271272869 e 271760854), sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

A questão a ser decidida é verificar se o valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais) penhorado na origem, oriundos de cédula de crédito rural destinada ao custeio da safra 2024/2025, é impenhorável por se tratar de verba de caráter alimentar destinadas ao sustento do devedor e de sua família, nos termos do artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, e do artigo 833, inciso IV, do CPC.

Ao proferir o
decisum
vergastado, a nobre Magistrada assim se posicionou:

“Vistos etc.

O executado suscitou a impenhorabilidade dos ativos financeiros tornados indisponíveis por meio do Sistema SISBAJUD, sob o fundamento de serem provenientes da Cédula de Crédito Rural para custeio agrícola, além de se tratarem de verba alimentar, pois utilizada para o sustento do executado e sua família.

A arguição é, a toda evidência, equivocada.

Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, acrescentando o § 2º que tal disposição não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 69, do Decreto nº 167/67, visa proteger a satisfação do crédito e o direito de preferência do credor pignoratício e hipotecário, sendo inaplicável ao caso em apreço, tendo em vista que os valores depositados em conta bancária, ainda que provenientes de Cédula de Crédito para custeio agrícola, não se confundem com bens dados em garantia de dívida (N.U 1021507-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022).

Ademais, não obstante os argumentos de que o ativo bloqueado é verba alimentar, utilizada para sustento do executado e sua família,
não restou evidenciada a natureza dos ativos financeiros indisponibilizados
,
notadamente diante da ausência de comprovação de que o executado e seu núcleo familiar sobrevivem exclusivamente da agricultura
.

Por fim, ainda que se trate de valores oriundos de crédito para custeio agrícola, o montante bloqueado (R$ 130.000,00) representa apenas 10% do total financiado (R$ 1.300.000,00).

Não há, portanto, base legal para a arguição de impenhorabilidade dos ativos financeiros
.

Autorizo a expedição de alvará dos valores bloqueados, em favor do credor.”

Pois bem. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os salários, vencimentos e outras verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de prestações alimentícias ou nos casos previstos em lei. Veja:

“Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família
, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;”

No caso concreto, restou devidamente demonstrado que o montante bloqueado tem como fonte um financiamento rural voltado à produção agrícola (Id. 260675186 - Pág. 8).

No caso do agronegócio, o financiamento para custeio agrícola é considerado essencial para viabilizar a produção rural, garantindo a sobrevivência econômica do devedor.

Convém dizer que, valores destinados ao custeio agrícola são tratados como verba alimentar, pois sustentam não apenas o devedor e sua família, mas também a continuidade da produção, que gera renda e movimenta a economia.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros Tribunais Pátrios tem reiteradamente reconhecido a impenhorabilidade de valores provenientes de crédito rural quando comprovada sua natureza alimentar e a essencialidade para a continuidade da produção agrícola.

Trata-se de entendimento alinhado ao princípio da preservação da empresa, que visa garantir o regular desenvolvimento das atividades produtivas, especialmente no setor agropecuário, de fundamental importância para a economia nacional.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO DECORRENTE DE FINANCIAMENTO AGRÍCOLA – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. “
Consoante a prova documental carreada ao caderno processual, o valor penhorado é advindo de financiamento para o custeio do agronegócio, o que o torna impenhorável, já que a atividade serve de sustento ao devedor e sua família, equivalendo a quantia, para efeitos legais, à verba alimentar
.” (N.U 1013382-36.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).”
(TJ-MT 10222393220228110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (TAC). PROTEÇÃO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA DO BIOMA MATA ATLÂNTICA SITUADO EM CAPELA SANTO ANTÔNIO - MUNICÍPIO DE SERTÃO.
PENHORA ON-LINE. IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO DE NUMERÁRIO ORIUNDO EXCLUSIVAMENTE DE PROJETO DE CUSTEIO AGRÍCOLA
. ART. 833, IV E V, DO CPC. 1. A quantia resultante de financiamento rural, por se destinar ao custeio da atividade agrícola exercida pelo agravante, equipara-se ao instrumento de trabalho e seu sustento, haja vista que a atividade em referência depende da captação de recursos para investir no plantio e na colheita da sua produção, revertendo o resultado em benefício do sustento próprio e de sua família. Inteligência do art. 833, IV e V, do CPC. 2.
Na hipótese concreta, possível o levantamento da penhora on-line, incidente, exclusivamente, sobre o valor correspondente ao financiamento rural obtido junto ao banco, R$ 30 .592,18 (trinta mil, quinhentos e noventa e dois reais e dezoito centavos), mantida a restrição sobre os demais valores excedentes, não provenientes do credito rural contratado pelo agravante e depositado em sua conta corrente.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO."
(TJ-RS - AI: 70084790922 RS, Relator.: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 30/06/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA ON-LINE. VALORES EM CONTA PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO RURAL
. DESTINAÇÃO CUSTEIO AGRÍCOLA PARA A SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. A penhora on-line é um instituto previsto no artigo 854, do Código de Processo Civil, como mecanismo seguro, moderno e célere, a fim de determinar o bloqueio de valores existentes na conta bancária do devedor e, assim, conferir maior agilidade e eficácia à execução, sendo vedada, no entanto, em determinadas situações. 2.
Na espécie, observa-se que o valor penhorado é proveniente de financiamento para o custeio agrícola, o que o torna impenhorável, já que a atividade rural serve de sustento ao devedor e sua família, equivalendo a quantia, para efeitos legais, à verba alimentar, motivo pelo qual, em consonância com o artigo 833, inciso IV, do CPC
, entendo restar configurada a sua impenhorabilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA."
(TJ-GO - AI: 00626784220208090000, Relator.: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/06/2020)

No presente caso, não se pode perder de vista que a restrição indevida desses valores compromete diretamente a produção agrícola do agravante, impactando negativamente sua capacidade de gerar receita e honrar suas obrigações financeiras.

Por outro lado, a tese sustentada pelo agravado, no sentido de que o montante bloqueado corresponderia a apenas uma fração do total financiado, não se sustenta, pois a proteção legal não se vincula ao percentual penhorado, mas sim à destinação específica dos recursos. A simples existência de outros valores financiados não afasta a presunção de que tais recursos são essenciais para o desenvolvimento da atividade produtiva e para a manutenção do mínimo existencial do devedor.

Assim sendo, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada, reconheço a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando a liberação integral dos montantes constritos, por serem recursos essenciais à atividade econômica do agravante e à sua subsistência.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025